Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA ESTRANHA À PEÇA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTENÇÃO DE CONTRATAR PLANO INDIVIDUAL. ENGANO NÃO DEMONSTRADO. REAJUSTE FINANCEIRO. DESVINCULAÇÃO DOS PARÂMETROS DA ANS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO NO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR. EVIDÊNCIA DE REGULARIDADE NOS REAJUSTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. LEGITIMIDADE NA COBRANÇA DO PRÊMIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apresentação de matéria diversa da que consta na petição inicial, em sede de recurso de apelação, constitui ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

2. A contratação de plano de saúde na modalidade coletiva, com a ciência/anuência dos beneficiários atrai a aplicação do princípio da vedação ao benefício pela própria torpeza, não podendo os contratantes alegar ofensa ao art. 51 do CDC ou ao art. 1o, III, da CF.

3. O reajuste financeiro aplicável aos planos de saúde coletivos visa manter o equilíbrio dessa espécie de contrato, baseando-se na sinistralidade da apólice e nas variações nos custos médico-hospitalares – VCMH, sem vínculo com os parâmetros fixados pela Agência Nacional de Saúde. Precedentes desta eg. Corte.

4. Havendo evidências de que os reajustes aplicados ao contrato em análise obedeceram aos critérios de correção estabelecidos para a modalidade, cabe ao beneficiário comprovar a abusividade nos percentuais fixados pela operadora.

5. Ausente a prova da abusividade nos percentuais de reajuste aplicados ao contrato de plano de saúde, a cobrança dos correspondentes prêmios deve ser considerada legítima.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.